Tribunal: TJES
Processo: 5039027-28.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039027-28.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO XP S.A
RECORRIDO: FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5039027-28.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO XP S.A

RECORRIDO: FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por BANCO XP S.A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por FABIO TEIXEIRA DOS SANTOS, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida e condenando a instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais.

Irresignado, o banco Recorrente interpôs recurso inominado (ID 14417998), sustentando, em síntese, a legalidade da retirada do valor da conta investimento com base em cláusulas contratuais e na inexistência de ato ilícito que justifique a condenação à restituição e aos danos morais.

É o breve relatório.

Conheço do recurso interposto, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência recursal não merece prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal. Contudo, faz-se necessárias algumas considerações.

A controvérsia central reside na conduta do Recorrente que, mesmo ciente de decisão judicial proferida nos autos do processo nº 5019426-36.2023.8.08.0024, que suspendia a exigibilidade de débitos lançados no cartão de crédito do recorrido, e posteriormente confirmada por sentença que declarou a inexistência da dívida, procedeu com o desconto unilateral de R$ 7.280,32 da conta de investimentos do autor para amortizar o suposto saldo devedor.

A tese recursal de que agiu no exercício regular de um direito, amparado por cláusula contratual que permite o bloqueio de garantias, não se sustenta diante do contexto fático e jurídico, isso, porque, uma cláusula contratual, por mais clara que seja, não pode se sobrepor a uma ordem judicial.

Assim, a partir do momento em que a exigibilidade do débito foi suspensa por decisão liminar, qualquer ato de cobrança ou excussão de garantia relacionado àquela dívida tornou-se ilícito e, consequentemente, a insistência do banco em manter a cobrança, que culminou na apropriação de valores da conta investimento do cliente, configura um flagrante descumprimento de ordem judicial e, por conseguinte, ato ilícito.

Nesse cenário, entendo que o juízo de primeiro grau, de forma acertada, reconheceu a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva do banco, declarando a inexigibilidade dos débitos, e condenando a Recorrente à devolução dos valores bloqueados indevidamente e danos materiais.

Em relação ao dano extrapatrimonial, cumpre salientar que a conduta do Recorrente transcende o mero aborrecimento e configura falha grave na prestação do serviço, uma vez que o Recorrido, que já havia sido vítima de fraude e buscou a tutela jurisdicional para ter seu direito reconhecido, viu-se novamente lesado pela própria instituição que deveria zelar pela segurança de suas operações e, acima de tudo, respeitar as decisões do Poder Judiciário.

Dessa forma, a apropriação indevida de valores de uma conta de investimentos, frustrando as expectativas do consumidor e privando-o de seu patrimônio sem o devido processo legal ou autorização, causa angústia, insegurança e abalo psicológico que justificam a condenação por danos morais.

Em relação ao
quantum
fixado, o montante de R$ 3.000,00, mostra-se razoável e proporcional, atendendo tanto ao caráter compensatório para a vítima quanto ao pedagógico para o ofensor, sem gerar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)